Tribunal: TJSP
Processo: 1004445-74.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FALTA DE MENÇÃO DOS DEMAIS CONTRATOS.
Existência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Insuficiência da fundamentação para a solução dada. Falta de menção dos demais contratos que aqui passa a expor. Omissão existente. Taxas de juros dos 3 (três) contratos discutidas que devem ser declaradas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FALTA DE MENÇÃO DOS DEMAIS CONTRATOS.
Existência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Insuficiência da fundamentação para a solução dada. Falta de menção dos demais contratos que aqui passa a expor. Omissão existente. Taxas de juros dos 3 (três) contratos discutidas que devem ser declaradas abusivas.

Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000280749
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1004445-74.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante JUACEMA DO SACRAMENTO SILVA,
é embargado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U. ", de conformidade com
o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de abril de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Voto no 24.565
Embargos de Declaração no 1004445-74.2019.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo Foro Central / 5a Vara Cível
Juiz(a): Gustavo Coube de Carvalho
Embargante(s): Juacema do Sacramento Silva
Embargado(a)(s): Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
FALTA
DE
MENÇÃO
DOS
DEMAIS
CONTRATOS.
Existência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Insuficiência da fundamentação para
a solução dada. Falta de menção dos demais contratos que
aqui passa a expor. Omissão existente. Taxas de juros dos 3
(três) contratos discutidas que devem ser declaradas abusivas.
Embargos de declaração acolhidos.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração (fls. 1/3 - incidente)
opostos ao v. acórdão de fls. 161/165, que deu provimento ao recurso de
apelação interposto pela embargante.
A embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é omisso
quanto aos contratos no 028610047925 e 028610047047, pois somente fez
menção ao contrato no 028610047962. Pugna pelo provimento do recurso
para sanar a propalada omissão.
O embargado se manifestou (fls. 7/8 – incidente).
É o relatório do essencial.
2. Os embargos merecem acolhida.
Os embargos de declaração objetivam a integração do ato
jurisdicional atacado por meio do saneamento de vícios de obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
contradição, omissão ou erro material. Não são, portanto, meio hábil ao
reexame da causa.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado,
não pode o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o seguinte julgado:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente.
A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (in “Código de Processo
Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo: Saraiva, 2006, nota 6
ao art. 535, p. 658).
Ora, as questões que servem de base aos presentes embargos
não foram dirimidas no v. acórdão, motivo pelo qual se passa a analise:
Taxa de juros
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação da taxa
de juros remuneratórios a doze por cento ao ano.
E já está pacificado o entendimento de que “a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (STJ,
súmula 382).
Ou seja: para que a taxa de juros praticada pela instituição
financeira mutuante possa ser considerada abusiva, deve-se demonstrar a
extravagante divergência entre a taxa cobrada e a média praticada no
mercado e/ou a efetivamente contratada.
A autora alega que a taxa de juros aplicada nos contratos de
22%, 22% e 18,50% são superiores à taxa média de mercado. Em consulta
ao site do Banco Central https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito- Consolidadas-porTaxasAnuais- Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true é
possível constatar que a somatória das taxas de juros de todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
instituições é de 517,09 (contrato no 028610047962 - crédito pessoal não
consignado) que se for dividido pela quantidade de Banco 62, a taxa média
é igual a 8,34%; 515,00 (contratos no 028610047925 - crédito pessoal não
consignado) que se for dividido pela quantidade de Banco 61, a taxa média
é igual a 8,44% e 513,72 (contratos no 028610047047 - crédito pessoal não
consignado) que se for dividido pela quantidade de Banco 60, a taxa média
é igual a 8,56%.
Logo, é admitida a revisão das taxas de juros em situações
excepcionais, desde que comprovada a abusividade e a relação de
consumo. O melhor índice a ser aplicado nestes casos é a taxa média de
mercado, pois ela é apurada com base nas informações colhidas de várias
instituições financeiras, quais sejam: o custo médio das operações e seu
lucro médio.
Embora adequada para os casos em que ficar comprovada a
abusividade e a relação de consumo, tem-se que a taxa média não deve ser
utilizada como um parâmetro fixo, pois a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no julgamento do REsp no
1.061.530/RS, submetido ao regime repetitivo:
“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos
segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que
é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa
razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado
abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito,
DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha
relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta
Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média
de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso
referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do
caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.”
(grifo nosso)
Como a taxa de juros contratada foi de 22% a. m. e a média de
mercado foi de 8,34% a.m., tem-se que a taxa de juros não poderia ser
superior a 12,51%; de 22% a. m. e a média de mercado foi de 8,44% a.m.,
tem-se que a taxa de juros não poderia ser superior a 12,66%, o que não
ocorreu no contrato; e de 18,50% a. m. e a média de mercado foi de 8,34%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
a.m., tem-se que a taxa de juros não poderia ser superior a 12,51%, o que
não ocorreu no contrato.
Assim, são abusivas as taxas de juros contratadas, devendo ser
limitadas à taxa média de mercado.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“não tem pertinência embargos de declaração para alterar a fundamentação do Acórdão,
quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 24.06.99, DJU de 09.08.99, p. 169).
Não bastasse isso, é bem de ver que o juiz não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes se já encontrou motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga aos fundamentos indicados por elas (RJTJESP
115/207).
3. Em face do exposto, acolhem-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.